Tribunal: TJBA
Processo: 8000472-70.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000472-70.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: SILENE DOS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO LAEL PAES FERREIRA DOS SANTOS

E
MENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Professora municipal. Contratos de trabalho temporários reiterados por 7 (sete) anos. Ausência de pagamento de salário nos meses de setembro a dezembro de 2020, e do pagamento do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias com acréscimo de um terço e décimo terceiro salário. Sentença procedente. O vínculo com a municipalidade, bem como a sua natureza temporária foi devidamente comprovada pela recorrida. Desse modo, uma vez que a acionante tenha demonstrado a existência do débito, caberia ao acionado comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do quanto posto pelo artigo 373 do CPC. Isso se dá, em especial, pela impossibilidade de a acionante produzir prova negativa, isto é, de que o débito efetivamente não foi pago. Em verdade, é muito mais razoável que, uma vez que a apelada tenha demonstrado a existência do direito a um crédito, o município acionado, caso o tivesse adimplido, comprovasse que o fez, desconstituindo, assim, as alegações autorais. Sucedeu que o apelante não se desincumbiu deste ônus, não tendo acostado aos autos documentação que comprovasse que de fato adimpliu com os valores ora perseguidos. Não há como ser acolhida a alegação da municipalidade de que houve cerceamento de defesa pela ausência de expedição de ofício à instituição financeira para apresentação de extratos bancários. Isso porque, sendo o município o realizador dos pagamentos em questão, possui o controle documental das transferências feitas, com a respectiva comprovação de que foram efetuadas. A simples alegação de dificuldade de localização, em seus arquivos, de tais documentos não pode servir de justificativa para que seja dispensado deste ônus probatório, haja vista que deve manter controle adequado da mencionada documentação. No que se refere ao pagamento de saldo de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, ao contrário do que afirma o apelante, o seu recebimento pela recorrida é devido. Nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal (CF), a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação em concurso de provas ou de provas e de títulos. Excepcionalmente pode dispensar-se tal requisito para a realização de contratação temporária para atendimento de necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do artigo 37 da CF. Ademais, conforme precedente do STF firmado no Tema nº 612, é vedada a contratação temporária para serviços ordinários e sob o espectro das contingências normais da Administração. No presente caso, a função exercida pela recorrida seria a de professora, que, a toda evidência, se enquadra em tal caracterização, sendo, portanto, defesa a contratação na forma em que se deu, devendo ser reconhecida sua nulidade. O simples fato de o vínculo da apelada com o município ter ocorrido por intermédio de sucessivas contratações ao longo dos anos, ou até mesmo que estas se deram de modo temporário – apenas para cada ano letivo – não afastam o caráter irregular das contratações temporárias, haja vista que o relevante é que tais contratações
precárias
se deram de modo reiterado e para o atendimento de necessidades ordinárias da Administração, sendo evidente a sua licitude. Reconhecida a nulidade dos contratos temporários por inobservância dos requisitos constitucionais a ele relativos, o
Supremo Tribunal Federal
compreende que é devida a percepção do salário referente ao período trabalhado, bem como os depósitos a título de saldo
de
FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, por tratarem-se de verbas decorrentes da remuneração.
Temas
nº 551 e 916
do STF.
De grande clareza, portanto, que agiu com acerto a decisão recorrida, que, constatando a irregularidade da contratação temporária, determinou o pagamento dos valores ora em questão. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8000472-70.2021.8.05.0208
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE REMANSO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação d
o

MUNICÍPIO DE REMANSO
.